Tribunal: TJES
Processo: 0000078-34.2021.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cabimento; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000078-34.2021.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REQUERENTE: GRACENI NEVES DA COSTA
REQUERIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer que a demandada fez prova da regularidade da contratação com a juntada de contrato assinado e comprovante de transferência dos valores do empréstimo.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma pois houve cerceamento da defesa da autora, tendo o magistrado indeferido pedido de produção de provas e prosseguido com julgamento antecipado, ademais a autora alega fraude na contratação que pode ser aferida com a divergência das assinaturas lançadas no contrato e aquela lançada nos documentos da recorrente, que pugna pela procedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferido na decisão de id nº 5485149
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões a
s fls. 171/184
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, cumpre registrar que a autora alega em seu recurso cerceamento da defesa, visto que foi pleiteada a produção de prova oral, tendo o Juiz entendido pelo julgamento antecipado do feito, neste aspecto,
comunga-se com a r. sentença
, pois o caso dos autos trata apenas e tão somente de ação de declaração de inexistência de relação jurídica (autora alega fraude na contratação de empréstimo) e a prova testemunhal neste caso seria completamente desnecessária, até porque se trata de caso típico de inversão do ônus da prova cabendo a autora comprovar os descontos e a ré a validade dos descontos, ou seja,
os documentos já acostados aos autos são suficientes para solução de mérito.

De outra quadra, quanto ao mérito do recurso a recorrente alega fraude na contratação e traz prova dos descontos realizados em seu benefício, ao passo que a recorrida em contrarrazões sustenta ausência de ato ilícito e regular contratação do empréstimo devendo a autora se obrigar as contraprestações do contrato pactuado pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

Nesse sentido, insta registrar que na lide posta nos autos a autora alega fraude na contratação de contrato de empréstimo por ela nunca solicitado, juntando aos autos extratos de INSS e histórico de empréstimos consignados, fazendo prova da existência dos contratos e dos descontos mensais, ou seja, a prova constitutiva do direito que cabia a requerente foi produzida.

Dessa forma, tendo a autora comprovado a existência do contrato, caberia a instituição financeira comprovar a regular contratação de ambos, aliás, a tese foi fixada no Tema 1.061 do STJ, vejamos:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira
,
caberá a está o ônus de provar a autenticidade”.

No ensejo, não se extrai da tese firmada que basta apenas e tão somente que a instituição financeira apresente os contratos, cabe a ela comprovar que só levou o contrato a efeito (principalmente aqueles firmados por correspondentes bancários), após adotar as cautelas necessárias para garantir que o consumidor tenha sido explicado da forma mais clara possível sobre o serviço, bem como que houve regular manifestação de sua vontade para contratação, o que não se vê no caso dos autos.

A propósito, a requerida se limita a alegações de regular contratação, com a juntada dos contratos assinados, com registro de que os contratos foram realizados por correspondentes bancários (conforme item “V” – dados do correspondente), ou seja, a ré deveria ter realizado confirmação posterior por SMS ou Ligação gravada que atestassem a regularidade da contratação, que o consumidor recebeu as informações corretas do contrato ou até mesmo gravação da ligação em que a suposta contratação tenha se efetivo, repita-se, mas nada disso veio aos autos.

Nesta Toada
, em análise detida das assinaturas lançadas no contrato e das assinaturas da autora na inicial (procuração, RG e declaração de hipossuficiência), verifica-se que estas são extremamente distintas daquelas,
o “ponto do i” por exemplo a autora faz como se assento fosse e no contrato apenas se vê o ponto, a curvatura da letra “d” e a continuação da letra “a”, o próprio “n”, pois a autora em todas as suas assinaturas passa na linha e no contrato não, o “s” no sobre nome Neves é quase inexistentes nas assinaturas incontroversas e bem aparente no contrato, dentre outras divergências, como se nota abaixo,
de modo que tamanhas di
screpâncias
autorizam que se firme com convicção, sem a necessidade de produzir prova pericial, que não se trata de assinatura da autora.

Desse modo, diante da divergência das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela ré, resta evidente que houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ou seja, foi realizado empréstimo consignado por terceiro em nome da parte requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outros, tudo para se evitar a situação fraude ocorrida nos autos.

Com efeito, as fraudes bancárias abarrotam o Judiciário e, nesses casos de contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e, neste caso, a ré deveria promover contato posterior, confirmar a contratação e as condições para aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela, pelo que deve se reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Registra-se que os correspondentes bancários são contratados pelas instituições financeiras e conforme art. 2º da Resolução nº 3.954 do BACEN, as instituições assumem a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada na inicial.

Assim, aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se o risco da atividade bancária, tratando-se de fraude de fortuito interno,
vota-se pela reforma da sentença
para o fim de

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes
, ficando a requerida obrigada a promover a
baixa do contrato
de empréstimo consignado (
010015178038
), bem como a
cessar o desconto no benefício d
a
autor
a
, no prazo de até
15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

No caso específico dos autos, extrai-se da inicial (id nº 23180417) que
os descontos se iniciaram em janeiro/202
1, a ação foi ajuizada em fevereiro/2021 e foi deferida tutela para suspensão de descontos, ou seja, só há nos autos prova de um desconto,
pelo que condena-se ré a restituir em dobro
(se não há prova da regular contratação o desconto foi indevido)
a quantia de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais).

Convém notar que se tratam de descontos sucessivos em seu benefício, de sorte que havendo novos descontos após os meses já contabilizados (
janeiro/2021
),
a
requerida

também

deverá restituí-los

e

em dobro
, com registro de que caberá a parte autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos.

Quanto ao pedido de dano moral, embora a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não enseja dano moral presumido, fato é que no caso dos autos houve conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem qualquer cautela na contratação, possibilitando a ocorrência da fraude na contratação, de modo que configurado o dano a direito personalíssimo.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE
. FALSIFICAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

COBRANÇA INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pretensão que não envolve discussão sobre caracterização de erro ou ignorância
declaração de vontade viciada decorrente de falsa percepção sobre a pessoa, objeto ou o próprio negócio
; mas, sim, reconhecimento da própria inexistência de
relação jurídica de consumo originada de fraude praticada por terceiro sem qualquer envolvimento do autor.
Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, pretensão baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, recai sobre a
ocorrência de defeito do serviço bancário
(fato do serviço) e, portanto, está sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 27 do CDC, que flui a partir do último desconto indevido. 2.
As fraudes em serviços financeiros são decorrentes do risco da própria atividade exercida
. A responsabilidade do fornecedor se funda tanto na teoria da
responsabilidade objetiva, quanto na teoria do risco da atividade/proveito
, sendo inerente ao negócio desenvolvido e integrando o risco da ampliação de sua rede de consumo, não podendo, portanto, a
falta de vigilância das operações realizadas e da conferência de sua idoneidade ser repassada ao consumidor ou a terceiros
, ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa por eventuais contratações realizadas indevidamente, uma vez que se caracteriza como fortuito interno, e, nesse sentido, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II do CDC. Esse é, aliás, o entendimento consubstanciado no
enunciado da Súmula 479 do STJ
: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Sendo incontroverso que o autor foi vítima de fraude, uma vez que não realizou as contratações, não participou das operações e nunca solicitou a contratação de empréstimos consignados junto ao Banco apelante, cuja falsidade de assinatura foi atestada em perícia, reconhecida a inexistência de relação jurídica e a nulidade das transações realizadas, com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano causado. 4. O pagamento dos valores considerados indevidos, sobre os quais houve pedido de restituição, decorreram de contratos bancários que não foram celebrados pelo autor. É incontroverso que o Banco realizou negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade do contratante. E a análise dos documentos apresentados revela divergência dos documentos apresentados por ocasião da contratação, conforme destacado pela própria perícia, algo que poderia ter sido evitado a partir de uma análise mais cuidadosa por parte do fornecedor. O requerido é, portanto, responsável pelo prejuízo causado que decorreu diretamente da fraude. Correta a sentença, igualmente neste aspecto, ao acolher a pretensão de restituição do montante indevidamente cobrado e efetivamente descontado. Ressalte-se que o negócio nulo não emana qualquer efeito jurídico, o que afasta a alegada impossibilidade de restituição de valores. Sobre a forma de devolução, já determinada a restituição na forma simples, ausente recurso pelo autor. Quanto a eventuais valores liberados pelo Banco, também já reconhecida em sentença a possibilidade de compensação acaso efetivamente comprovada, por ocasião do pagamento, a sua utilização pelo autor. Do contrário, eventual ressarcimento deve ser buscado pelo requerido junto aos terceiros responsáveis pela fraude. 5.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186 e 927 do Código Civil)
. Além disso, o art. 6º, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. No caso, caracterizada a culpa do apelante, exteriorizada pela negligência na contratação e o fornecimento de valores a terceiros sem a verificação de autenticidade e veracidade dos dados do contratante, além da persistência prolongada com os descontos indevidos em benefício previdenciário. 6.
A cobrança indevida de empréstimos não contratados por consumidor, em decorrência de fraude, e descontados diretamente na aposentadoria, comprometendo a sua capacidade econômica no período e atingindo verba de natureza alimentar, sem que haja qualquer prova de efetiva utilização dos recursos em benefício próprio, extrapola o campo do mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviços bancários, alcançando a esfera de personalidade da vítima e configurando dano moral passível de compensação. Precedentes.
7. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo a atender à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que a quantia indenizatória estabelecida pela sentença é razoável, não se mostrando exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pelo apelante, além de ser condizente com o que vem sendo ordinariamente reconhecido em casos envolvendo descontos indevidos oriundos de contratação bancária fraudulenta. 8. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa e principalmente considerando o alto valor descontado mensalmente, bem como
que
os descontos foram realizados sobre verba alimentar, razão pela qual vota-se pela reforma da sentença e se reconhece dever de indenizar e se
fixa indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Registra-se que em contestação a ré postulou compensação dos valores recebidos pela autora, ocorre que em sede recursal a autora informou que o valor de R$ 6.167,76 já foi retirado de sua conta por solicitação da instituição financeira, após inicio do processo, não tendo a ré impugnado tais alegações em contrarrazões, pelo que não se permite a compensação de valores.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de nº
(
010015178038
), bem como a
cessar o desconto no benefício d
a
autor
a
, no prazo de até
15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.
sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de
R$
300,00 (trezentos reais
– já em dobro)
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Por fim, diante da procedência dos pedidos, defere-se, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para
determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)